Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-31.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000272-31.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SADI MARTINS FERREIRA - CPF: 077.538.021-00 (AGRAVANTE), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N.° 106, DO STJ –

NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTO LEGAL VIGENTE À ÉPOCA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
SADI MARTINS FERREIRA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada
, nos seguintes termos (ID. 205184661):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APEÇAÇÃO
”, interposto por SADI MARTINS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Adalto Quintino da Silva, juiz de direito, em substituição legal, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0007284-82.2011.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 186459651):

“
Vistos.

Trata-se de embargos à execução interposto por SADI MARTINS FERREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados, alegando, em síntese, prescrição intercorrente e nulidade da CDA, pelos fatos e fundamentos descritos na petição inicial.

Instado, o embargado apresentou defesa pugnando pela improcedência dos pedidos.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil c/c com artigo 17, parágrafo único, da Lei 6.830/80, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

DA NULIDADE DA CDA

O Embargante alega a nulidade da CDA, argumentando que é originada de uma multa aplicada com base no art. 99, III, e art. 106, III, ambos da Lei Complementar no 38/1995, todavia, os dois dispositivos foram alterados no ano de 2005, pela Lei Complementar no 232, e passaram a não mais prescrever a penalidade imposta ao Embargante. Ressalta que a Certidão de Dívida Ativa foi constituída com base em legislação já revogada.

Pois bem. De acordo com os artigos 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80, a certidão da dívida ativa apta a embasar a execução fiscal deve indicar todos os dados necessários à identificação do débito, a fim de que o devedor possa ter os elementos indispensáveis à produção de defesa.

Na espécie, a CDA (n. 002751/07-A) referem-se à inscrição em dívida ativa concernentes às multas aplicadas em virtude do descumprimento de normas do Código Ambiental pelo executado.
Ainda, a base legal apontada pelo exequente no título (a
rt. 99, III, e art. 106, III, ambos da Lei Complementar no 38/1995)
, que justamente embasava o valor das multas, se encontrava vigente na época do fato gerador e na data da constituição do crédito (em 25/05/2004). Ressalta-se que alegada alteração/revogação ocorreu apenas em 21.12.05 (Lei Complementar n° 232), portanto, não há que se falar em nulidade do título executivo.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O Embargante alega, sem síntese, que o processo ficou sem andamento útil por mais de 10 anos, ao passo que desde a citação (15/07/2008) e a penhora/avaliação ocorrida em 04/08/2008, o exequente não realizou nenhuma providência útil ao deslinde da execução, apenas requereu penhora online e, novamente, registro da penhora, avaliação do bem e intimação do executado, ora Embargante. Sustenta que, desta forma, em nenhum momento ocorreu a suspensão e/ou interrupção da prescrição.

Por sua vez, o Embargado sustentou, em síntese, que momento algum houve inércia no tocante à busca pela satisfação do crédito ora perseguido, bem como que o processo permaneceu por longos anos com bens imóveis penhorados, aguardando apenas a realização de hasta pública por parte do Poder Judiciário.

Pois bem. Sobre a prescrição intercorrente, é cediço que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Todavia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo. Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Compulsando os autos da execução fiscal n. 0002284-94.2007.8.11.0020 com vagar, verifica-se que a prescrição intercorrente não se operou, isso porque após a penhora e avaliação do bem de matrícula n. 254 (em 29/07/2008, id 59901178, p. 30), a Fazenda Pública se manifestou em todas as intimações e se ocorreu alguma demora no deslinde da execução, foi no cumprimento das decisões (logo prazo de permanência do processo em secretaria aguardado cumprimento das determinações).

Nesse sentido temos a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Frisa-se que após todas as manifestações da exequente/embargada há decisão com várias determinações, e a retirada avaliação antes de designar hasta pública, foi necessária em razão do lapso temporal da primeira avaliação (no ano de 2008).

Ainda, destaca-se que a única hipótese em que a suspensão da execução e contagem do prazo prescricional poderia ter iniciado foi após o despacho proferido em 01/02/2017 (id 59901178, p. 78), todavia, a exequente se manifestou em 01/05/2007, assim, a execução prosseguiu com os atos necessário para a expropriação do bem. Ressalta-se que é direito do credor pugnar pela penhora online a qualquer momento, vez que a ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC elege o “dinheiro” (em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira) em primeiro lugar (inciso I), não prejudicando a garantia anterior através de penhora de bens móveis ou imóveis.

Com tais considerações, com fundamento no princípio da estrita legalidade, a improcedência dos embargos é à medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e
EXTINGO
os presentes embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o embargante no pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, translade cópia dessa sentença para os autos em apenso (
0002284-94.2007.8.11.0020
)
.

Nada mais requerido, proceda com as baixas necessárias e
ARQUIVE
.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

Alto Araguaia, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto Legal”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que está configurado a prescrição intercorrente do apelado.

Sustenta que o processo se estende por mais de 15 (quinze) anos, sem que tenha ocorrido, em nenhum momento, a suspensão e/ou interrupção da prescrição, seja pela citação ou pela falta de localização de bens penhoráveis.

Argumenta que, “(...) para que ocorra a prescrição intercorrente, não deve ser considerada tão somente quando completa 5 (cinco) anos, mas sim deve ser sopesado todos seus atos durante a execução que levaram com que ele não satisfizesse o seu crédito dentro deste período de 5 (cinco) anos”.

Assevera, também, que “(...) deve ser considerado, por exemplo,
a demora de 14 (quatorze) meses
entre a efetiva penhora do bem e o novo requerimento de registro de penhora do imóvel (fl. 15 da AEF),
a demora de 11 (onze) meses
, depois de intimado, para se manifestar sobre decisão judicial (fl. 33 da AEF), a
demora de 20 (vinte) meses
entre a última manifestação nos autos até o pedido de penhora on-line (fl. 44 da AEF),
a demora de 17 (dezessete) meses
para se manifestar sobre o despacho judicial que informou ser infrutífera a penhora on-line (fl. 49 da AEF), pelo que foi intimado pelo Juízo para dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento; entre tantas outras moras/omissões que fizeram com a Ação de Execução Fiscal perdurasse de 2007 até hoje”.

Consigna, assim, que é necessário o reconhecimento a prescrição intercorrente, a partir de 30/07/2013, data em que se completaram 5 (cinco) anos desde a efetiva penhora do seu imóvel.

Salienta que“(...) o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em tela também é medida que se impõe em razão dos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que, quando iniciada a execução fiscal lá nos idos de 2007, o valor da CDA a ser executada era de
R$ 14.677,60 (quatorze mil, seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
”.

Pontua, ademais, que o processo deve ser arquivado devido à nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que o fundamento legal utilizado foi alterado em 2005 pela Lei Complementar n.° 232/2005, resultando na ausência de descrição da penalidade imposta.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

(i) extinguir a execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente, com base no que dispõe o art. 487, II do Código de Processo Civil;

(ii) em caso de não reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguir a execução fiscal em razão da nulidade da CDA

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 186459657, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado,

trata-se de “
RECURSO DE APEÇAÇÃO
”, interposto por SADI MARTINS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Adalto Quintino da Silva, juiz de direito, em substituição legal, que, nos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0007284-82.2011.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, MT, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial (ID. 186459651).

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 11.12.07, ação de execução fiscal, em face

da ora apelante, SADI MARTINS FERREIRA, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 002751/07-A, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 14.677,60 (sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Ao receber a inicial, em 15.01.2008, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada

por meio de mandado (ID. 59901178, pág. 25), o qual teve retorno positivo em
15.07.2008
(ID. 59901178, pág. 28), resultando na realização, na mesma ocasião, do auto de penhora da matrícula do imóvel.

À vista disso, a parte promovente requereu, em
06.10.2009
, a intimação da promovida para apresentar certidão de inteiro teor do imóvel penhorado (ID. 59901178, pág. 32) e, na oportunidade, anexou aos autos a consulta pública no cadastro de contribuintes do estado.

O juízo
a quo
, no dia 04.11.2010, deferiu o registro de penhora no cartório de registro de imóveis em que o bem está matriculado, bem como o pedido de notificação da requerida.

Após ser intimado para pagar a diligência do oficial de justiça, em 26.06.2012, o ente estadual, posteriormente (10.05.2013), requereu o cumprimento do mandado, independente do pagamento, nos termos do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

No ID. 59901178 (páginas 59/62), foi apresentada certidão atualizada da matrícula da propriedade.

Em
26.06.2015
, o Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora
on-line
nas contas e aplicações financeiras do executado até a satisfação do débito, antes do prosseguimento das medidas necessárias para alienação do bem imóvel. No entanto, a diligência retornou com resultado negativo (ID. 59901178, pág. 70/73).

A parte requerente tomou ciência desse ato, conforme registro do sistema eletrônico correspondente,

registrado como
“ENTREGA EM CARGA/VISTA (CARGA)”
, na data de 14.12.2015.

Ulteriormente, no dia 01.05.2017, a Fazenda Pública Estadual postulou pela expedição do mandado de avaliação do imóvel, a ser cumprido independentemente do pagamento das custas. Entretanto, essa diligência também infrutífera por duas ocasiões, em 04.04.2019 e 23.01.2020.

No dia 19.08.2021, a parte requerente solicitou a designação de data para alienação judicial do imóvel.

A Excelentíssima Dra. Marina Carlos França, juíza de direito, intimou a parte executada e seu cônjuge para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor Embargos à Execução Fiscal, conforme preconiza o art. 16 da Lei no 6.830/80. Essa comunicação foi favorável (25.11.2022).

Ato contínuo, no dia 10.02.2023, protocolado os presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
os quais foram julgados improcedentes.

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
observa-se que, em 15 de julho de 2008, foi lavrado auto de penhora no imóvel do executado. Por diversas vezes, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se requerendo diligências, tais como a avaliação do bem e a designação de data para alienação judicial do imóvel. No entanto, segundo os andamentos processuais, tais diligências não se efetivaram.

Assim, eventual inércia existente no trâmite processual não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao poder judiciário, nos termos da Súmula n.o 106, do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Portanto, considerando que os mecanismos da justiça foram responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, levando ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, no que concerne à certidão de dívida ativa, para que esta seja considerada válida, é imperativo que esteja em conformidade com os requisitos legais estabelecidos no art. 2o e seus §§ 5o e 6o da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), os quais também são reproduzidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional, dentre esses requisitos, destacam-se a indicação da origem e natureza do crédito, bem como a disposição legal que lhe serviu de fundamento, sob pena de nulidade, vejamos:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§
5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Com efeito, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal (ID. 59901178, pág. 18 – processo n.o 0002284-94.2007.8.11.0020) preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Isso porque, embora o fundamento legal tenha sido modificado em 2005 pela Lei Complementar número 232/2005, à época da constituição definitiva do débito, o referido fundamento legal estava em vigor.

Não obstante, é importante ressaltar que o erro material poderia ter sido corrigido até a decisão de primeiro grau, mediante a substituição da CDA, conforme disposto no artigo 203, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei número 6.830/80,
in verbis
.

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado do STJ:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Logo, se contata a existência de vícios na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a execução fiscal, deve ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado.

A propósito, é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017).

Diante disso, não há que se falar em nulidade da CDA executada.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante reitera a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que o ente estadual não obteve êxito em adotar as providências efetivas e necessárias para o regular andamento do feito.

Sustenta que o processo judicial em questão se prolonga por mais de quinze anos, sem que tenha ocorrido, em qualquer momento, a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, seja por citação válida ou pela ausência de localização de bens passíveis de penhora.

Assevera, ainda, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, com início em 30 de julho de 2013, data em que se completaram cinco anos desde a efetiva penhora do imóvel do requerente.

Salienta que os requerimentos para realização de diligências não são aptos a suspender ou interromper a prescrição, conforme preconizado pela jurisprudência pátria.

Pontua, ademais, que o processo deve ser arquivado devido à nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que o fundamento legal utilizado foi alterado em 2005 pela Lei Complementar n.° 232/2005, resultando na ausência de descrição da penalidade imposta.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Por todo exposto, requer à Vossas Excelências seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de anular a r. Decisão monocrática de ID no 205184661, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente ocorrida nos autos da Ação de Execução Fiscal PEJ no 0002284- 94.2007.8.11.0020, bem como declarada a nulidade da CDA que embasa a referida ação

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 214327677, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
SADI MARTINS FERREIRA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do

Recurso de Apelação,

negou provimento
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada

(ID. 205184661).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 106, firmou entendimento no sentido de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 205184661), não houve a configuração da prescrição intercorrente.

Isso porque,

a Fazenda Pública Estadual manifestou-se requerendo diligências, tais como a avaliação do bem e a designação de data para alienação judicial do imóvel, sendo que eventual inércia existente no trâmite processual não pode ser atribuída à parte embargada, mas sim ao mecanismo judiciário, nos termos da referida Súmula.

Ademais, no que tange à certidão de dívida ativa, embora o fundamento legal tenha sido modificado em 2005 pela Lei Complementar n.o 232/2005, à época da constituição definitiva do débito, o referido fundamento legal estava em vigor.

Destaco, ainda, que possível erro material poderia ter sido corrigido até a decisão de primeiro grau, mediante a substituição da CDA, conforme disposto no artigo 203, do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei número 6.830/80.

Logo, se contata a existência de vícios na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a execução fiscal, deve ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA
SÚMULA

106
DO
STJ
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a
Súmula

106
do
STJ
, para afastar a prescrição intercorrente.
Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
(N.U 0008786-93.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - ISSQN - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA
CDA
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.
2. A Certidão de Dívida Ativa (
CDA
) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.
3. Se na
CDA
consta mencionado especificamente o
dispositivo
legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da
CDA
.
4. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). (N.U 0005601-31.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024